Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-30.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. VENDA DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Para melhor aplicação do Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito, ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento à responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.
2. No caso em apreço, constou a participação da reclamante no curso ministrado nas dependências da empresa reclamada. Entretanto, não se vislumbra a solidariedade da reclamada neste caso, tampouco a qualquer responsabilidade por parte desta sobre a comercialização do curso de bombeiro mirim, uma vez que atuou apenas na locação do espaço para os demais reclamados.
3. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003211-30.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,

DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 046.525.161-77 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES - CNPJ: 48.595.518/0001-41 (RECORRIDO), 32.100.169 TOBIAS ESTEVAM GOMES - CNPJ: 32.100.169/0001-00 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024